Tribunal: TJSP
Processo: 1055977-91.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra plano de saúde e hospital, após homologação do acordo que a autora firmou com o médico.

II. Questão em Discussão.
2. Consiste em verificar a quem compete o ônus probatório para elucidar o nexo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Recurso de apelação da autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra plano de saúde e hospital, após homologação do acordo que a autora firmou com o médico.

II. Questão em Discussão.
2. Consiste em verificar a quem compete o ônus probatório para elucidar o nexo causal entre a conduta do médico e os danos alegados, após preclusão na produção de provas pela autora.

III. Razões de Decidir.
3. A operadora de plano de saúde é parte legítima em razão da cadeia de consumo e por ser o hospital de sua rede credenciada, mas a responsabilidade do médico que atendeu a autora é subjetiva.
4. O entendimento do STJ é que, quanto aos atos técnicos praticados pelos profissionais da saúde vinculados ao hospital, respondem solidariamente, apurada a culpa profissional, a ser comprovada pela vítima do suposto ilícito.
5. Da narrativa dos fatos, em que a autora não apresentava sangramento no atendimento, não havia como reconhecer, para além da dúvida razoável, conduta ilícita do médico. Todavia, a autora não especificou as provas que pretendia produzir, mesmo regularmente intimada para tanto, operando-se a preclusão do direito à prova, não havendo cerceamento de defesa, na linha dos precedentes jurisprudenciais do STJ.

IV. Dispositivo e Tese.
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do plano de saúde e do hospital são objetivas, enquanto a do médico é subjetiva. 2. A preclusão do direito à prova ocorre se a parte não se manifesta oportunamente.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n. 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2016.